Tribunal: TJDFT
Processo: 0743606-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743606-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JERUSA COSTA CARQUEIJA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE contra decisão que indeferiu tutela recursal (ID 65134733). INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Transcorrido, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 19 de dezembro de 2024 17:28:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador